Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DO VALOR INICIALMENTE EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É admissível apenas o efeito devolutivo sobre o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, a matéria impugnada naquele juízo. De tal forma, não é admissível que, em agravo dessa decisão, a Executada Agravante pretenda também afastar os encargos sobre os quais manifestou sua expressa anuência em primeiro grau.
2. É possível o complemento do cumprimento de sentença, uma vez que o título judicial não perde sua validade diante do início do cumprimento parcial. Porém, tal complemento deve observar o início de novo prazo para pagamento voluntário pelo Executado, sem a incidência de multa e de honorários da parcela que não teve a possibilidade de adimplir voluntariamente e não foi apresentada no primeiro demonstrativo do crédito.
3. Quanto à cobrança de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, verifica-se que a Executada adimpliu integralmente o valor inicialmente exigido pelo Exequente em seu cumprimento de sentença, abatido o valor reconhecido como excesso de execução pelo juízo de primeiro grau. Não é possível, portanto, que incidam multa e honorários sobre o valor que não foi exigido, uma vez que constituiria violação da boa-fé objetiva, diante da vedação do comportamento contraditório. Apenas seria possível tal incidência após esgotar novo prazo concedido após a complementação do cumprimento de sentença e inclusão dos novos valores.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PARCIAL PROVIDO para reformar a decisão e estabelecer o saldo devido remanescente em R$ 16.657,95, determinando a restituição de R$ 3.331,58 do valor bloqueado à Agravante Executada. Sem custas e sem honorários conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.